Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência no tocante à produção de prova.

2. No caso vertente, não se divisa qualquer dificuldade para a requerente na obtenção das provas necessárias à análise da controvérsia. Até mesmo as informações sobre a existência de eventual contrato de correspondência bancária, a despeito da sua complexidade, podem ser facilmente obtidas no site do Banco Central, inclusive com indicação de período de vigência.

3. Não demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, incabível a distribuição dinâmica ônus da prova. Precedentes.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.